Tribunal: CARF
Processo: 11080.734866/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734866/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/06/2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE
STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939
(Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 231-249) interposto em face de Acórdão no
14-83.601, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (DRJ), em 25 de abril de 2018, na qual foi julgada improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a multa isolada de 50% aplicada sobre o valor total
dos débitos confessados nas DCOMP não homologadas (fls. 211-223). A decisão de primeira
instância administrativa restou assim ementada:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734866/2017-48
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734866/2017-48

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 07/06/2016
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.

Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário arguindo:
1. Ausência de fundamento legal para aplicação da multa isolada;
a. Necessidade de aplicação de regime jurídico vigente à época da
transmissão das DCOMPs;
b. Revogação da multa isolada prevista à época da transmissão das
DCOMPs pelo princípio da retroatividade benigna;
2. Impossibilidade da aplicação concomitante da multa de mora e da multa da
multa isolada;
3. Ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao direito constitucional de
petição;
4. Subsidiariamente: inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa.

Após, o processo foi a mim distribuído para análise e julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I - Dos requisitos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no
Decreto n° 70.235/1972. Além de estar comprovada a representatividade adequada dos patronos
da causa, o recurso é tempestivo. A ciência do Acórdão recorrido ocorreu em 07/08/2018 (fl.
227) e interposição da peça recursal ocorreu em 28/08/2018 (fl. 229), respeitando o prazo legal
de 30 dias. Assim conheço do Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Do mérito
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da
imposição de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da
não homologação de compensação informa em DCOMP. Ocorre que tal matéria já está
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente deve ser observado por este
Conselho.
Tal precedente é formado por decisões proferidas tanto no âmbito do controle de
constitucionalidade difuso (RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736),
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734866/2017-48

quanto no concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali prevaleceram estão resumidas
na tese firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”

Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de 20/06/2023 e, a ADI
4.905, possui certidão de mesma natureza datada de 29/05/2023. Assim, os precedentes
formados estão vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em
que pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob fundamentação de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF esclarece que tal vedação não se
aplica nos casos em que a lei “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal”. Além dessa disposição, há previsão mandatória para
aplicação das decisões definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no §2o do art. 62 do RICARF. Dessa
forma, inafastável a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no inciso I, do §1o, c\c §2o do art. 62, RICARF,
art. 927 do CPC/2015, aplico ao caso em julgamento o precedente formado pelas decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão
Geral 736, e na ADI 4.905, para aplicar os efeitos da inconstitucionalidade da multa isolada,
prevista no § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informa em DCOMP.
Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL para reformar o Acórdão Recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 307
DF CARF MF
Original